Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE DO CHEQUE PELO PAGAMENTO DO TÍTULO. ARTIGOS 15 E 25 LEI 7.357/85. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não incorre em vício de falta de fundamentação a sentença que nega provimento aos embargos de declaração pela ausência de omissão, contradição e obscuridade. Preliminar rejeitada.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a questão em exame prescinde de prova testemunhal, bastando a análise da documentação anexada aos autos e interpretação do acervo normativo vigente.

3. O autor da ação monitória - fundada em cheque prescrito - não precisa declinar a causa debendi na petição inicial (Súmula 531 do STJ). Se o demandado alegou que deu o título para um amigo, para a contratação ou garantia de empréstimo junto a um agiota, eventual vício nessa relação jurídica em nada lhe aproveita. O seu crédito corresponderá ao valor desembolsado e por força da obrigação cambial.

4. Responde o emitente do cheque pelo valor estampado na cártula, tendo em vista o Princípio da Autonomia do Título de Crédito (art. 15, Lei 3.357/85). Ao devedor cambial é vedado invocar exceções pessoais com o emitente do título ou portadores anteriores (art. 25). Nesse passo, nada aproveita o autor invocar eventuais vícios da relação jurídica fundamental da qual não participou.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.